Tribunal: TJSP
Processo: 1008053-37.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1040, II). APELAÇÃO CÍVEL. PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO. Férias e licença-prêmio não usufruídas. Indenização. Diferenças salariais. Juros e correção monetária. Adequação do julgado, para adotar a orientação do STF no RE 870.947/SE (Tema 810) e do STJ no REsp 1.492.221/PR (Tema 905). Revisão do julgado acolhida.